Tribunal: STF
Processo: HC 190195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alcion Alves Camilo, em favor de Edney de Melo Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 569.100/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDNEY DE MELO SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - HC n. 0005211-08.20198.17.0000. 
    Noticiam os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 27/2/2018, em decorrência da ação penal na qual foi denunciado por ter, supostamente, praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 
    Nesta via, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente se encontra preso há mais de 2 anos, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, a ponto de restar configurado o excesso de prazo de sua custódia cautelar. 
    Alega, outrossim, ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar dos pacientes, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Deveria o paciente interpor o competente agravo regimental, a fim de obter um pronunciamento colegiado e, assim, dar passagem à análise de seu pedido nesta Corte.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “No julgamento do writ, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 22-25 – destaques acrescidos): 
    [...] Importa salientar que a decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, tal como ocorreu nas decisões anteriores, contém a devida fundamentação, visto que a juíza de origem salientou que o paciente é considerado indivíduo extremamente perigoso, além de ser tido como traficante e estar envolvido em outros homicídios, tudo com base no histórico criminal do acusado e nas provas dos autos, que apontam ter sido o homicídio cometido em razão da disputa pelo tráfico de drogas (fls.31/33). [...] De tal modo, é inequívoca a existência do periculum libertatis, sendo sua custódia neste momento necessária, mormente para garantir a ordem pública, e, conforme destacado na decisão acima colacionada. evitar a reiteração delitiva e resguardar a incolumidade física física das testemunhas. Destaca-se a natureza hedionda, a frieza e o modus operandi do crime, enquanto elementos que evidenciam a periculosidade concreta do paciente, principalmente por tratar-se de Indivíduo extremante perigoso tido como traficante na localidade e envolvido na prática de outros homicídios, o que é consubstanciado pelos seus antecedentes criminais", o que fundamenta a manutenção da custódia do paciente. 
    Observa-se da leitura dos excertos, que a custódia do paciente foi concretamente justificada, notadamente, diante da gravidade do delito, praticado por motivo torpe (a disputa pelo tráfico de drogas) e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual teve a vida ceifada por vários disparos de arma de fogo, o que denota periculosidade social do réu, mostrando que a prisão é devida para o fim de acautelar a ordem pública. 
    Salientou-se, ainda, que o acusado ostenta antecedentes e voltou a se envolver em prática delituosa, a delinear que em liberdade poderá reiterar práticas ilícitas. 
    De arremate, o colegiado estadual entendeu pela inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso para a garantia da ordem pública.
    […]
    Compulsando os autos e consoante consulta processual realizada no sítio do Tribunal estadual, verifica-se que encerrou-se a instrução criminal. Desse modo, ressalta-se que, com o encerramento da instrução criminal, a aventada ilegalidade ficou superada, nos termos do entendimento consolidado no enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça...
    […]
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal”. (www.stj.jus.br)
    Como se vê, “destaca-se a natureza hedionda, a frieza e o modus operandi do crime, enquanto elementos que evidenciam a periculosidade concreta do paciente, principalmente por tratar-se de Indivíduo extremante perigoso tido como traficante na localidade e envolvido na prática de outros homicídios, o que é consubstanciado pelos seus antecedentes criminais".
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade da paciente, evidenciada pela violência concreta aplicada na prática do crime.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Sobre o alegado excesso de prazo, o impetrante afirma que “na data de hoje perfaz 02 (dois) anos, 05 (cinco) mês e 18 dias, que o paciente se encontra preso, a disposição da autoridade coatora, e como visto sem data para o termino da Instrução criminal, isso porque ainda vai ocorrer a reinquirição da testemunha indicada; RAYLLA CRISTINA DOS SANTOS, no sentido de elucidar eventuais controversas de suas declarações diante do teor da conversas auditáveis gravadas em mídias.”
    Mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Deve-se levar em consideração, inclusive, o número de réus na ação penal, como é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 186.606, DJe 9.6.2020: “cada processo tem sua particularidade, de modo que o período de quatro anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172 e HC 182.429, de minha relatoria, DJe 11.2.2016 e DJe 16.3.2020, respectivamente.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente